Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL.
1. Para que haja legítima indagação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial é necessário que o agravante apresente planilha discriminada quanto aos valores atualizados, fator de correção, índice de juros, data de incidência da correção e dos juros, tudo em conformidade com o que foi determinado na sentença e no acórdão.
2. Não basta fazer afirmações de excesso no valor apresentado pela Contadoria Judicial, devendo ser indicado precisamente o suposto equívoco, à luz do que dispõe o art. 525, §4o, do CPC.
3. A contadoria judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de imparcialidade, veracidade e conhecimento técnico apto à apuração da importância devida.
4. Negou-se provimento ao recurso.